Tribunal: TJDFT
Processo: 0713177-93.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Processo n. 0713177-93.2020.8.07.0009 Embargante(s) Edvaldo Miron da Silva e Ana Silvia Orefice de Brito Silva Embargado(s) Residencial Boulevard das Acácias Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Concedo aos embargantes a oportunidade de, no prazo de cinco dias úteis, se manifestarem sobre o requerimento formulado pelo embargado, em impugnação ao recurso aclaratório, para que lhe sejam aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC[1] pela interposição de embargos de declaração com intuito protelatório, bem como quanto ao pedido de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não